Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737264-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão (id. 139693851 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0715237-97.2019.8.07.0001), indeferiu a medida executiva atípica postulada pela parte exequente/agravante, consistentes no bloqueio/cancelamento de cartões de crédito da parte executada/agravada. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em linhas gerais, que as medidas requeridas na origem se justificam em razão do esgotamento das medidas típicas de execução, ressaltando que todas as diligências cabíveis no que tange a pesquisas via sistemas integrados resultaram infrutíferas. Alega que a jurisprudência caminha de modo consolidado na direção da concessão das medidas executivas atípicas, a teor do que autoriza o art. 139, inciso IV, do CPC. Afirma que o bloqueio dos cartões de crédito da agravada terá repercussão direta na administração do seu orçamento, viabilizando o cumprimento da obrigação. Enfatiza que a disposição normativa contida no art. 139, inciso IV, do CPC trouxe uma verdadeira mudança de paradigma, ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para obrigar o devedor a pagar quantia certa, conferindo ao julgador uma maior amplitude de poderes executórios. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o bloqueio dos cartões de crédito do agravado. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 40916775). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise inicial, não verifico qualquer elemento que aponte para a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar vindicada sem o devido e regular contraditório em sede recursal, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão. Desse modo, reputo necessário que se aguarde o momento processual oportuno para que, em uma análise mais aprofundada, seja verificada a efetiva necessidade da medida postulada para fins de satisfação do crédito, inclusive aferindo a proporcionalidade e razoabilidade dessas medidas, especialmente porque, em princípio, o crédito do agravado pode ser restringido por outros meios e a medida vindicada pode, inclusive, atingir a subsistência do devedor. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora